Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
I. CASO EM EXAME
1. A autora apelou de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória. Os pedidos em relação à segunda ré foram julgados improcedentes.
2. No recurso, a apelante pleiteou a majoração dos valores arbitrados e a responsabilização solidária da segunda ré pelos danos alegados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a segunda ré deve ser responsabilizada civilmente pelo dano causado pela primeira ré nas dependências do estacionamento administrado por ela; (ii) verificar a possibilidade de majoração das indenizações por danos materiais e morais arbitradas em face da primeira ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação à segunda ré, a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, não configurada no caso, pois o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro.
5. Quanto aos danos materiais, o pedido de majoração foi indeferido ante a ausência de comprovação de despesas adicionais. Os documentos apresentados não demonstraram o vínculo direto com a indisponibilidade do veículo no período de conserto.
6. No tocante aos danos morais, foi aplicado o método bifásico de fixação, considerando a gravidade do fato e as condições econômicas da parte causadora. Conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença deve ser majorado.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3o; Código Civil, art. 403; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

(j)